Tribunal: CARF
Processo: 11075.720800/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.720800/2012-35
ACÓRDÃO
1002-003.933 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BATH SERVIÇOS DE LAVAGEM E GARAGEM LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
ATIVIDADE
DE
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
CNAE
6619-3/02.
IMPEDIMENTO LEGAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
É vedado o ingresso no Simples Nacional de pessoas jurídicas que exerçam
atividade de correspondente de instituições financeiras, conforme
Resoluções CGSN no 4 e no 6/2007, vigentes no período de apuração. A
exclusão de ofício produz efeitos regulares quando demonstrado o
enquadramento do contribuinte em atividade impeditiva. Não cabe ao
julgador administrativo afastar norma infraconstitucional sob alegação de
inconstitucionalidade. (Súmula CARF no 2).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. ARBITRAMENTO DO LUCRO. LEGALIDADE.
Caracterizada a omissão de receitas, por ausência de registro em livro-caixa
de valores creditados em contas bancárias distintas, impõe-se o
arbitramento do lucro, nos termos da legislação de regência (art. 47 da Lei
no 8.981/95 e art. 530 do RIR/1999).
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
TRIBUTOS REFLEXOS.
A decisão relativa ao IRPJ estende-se aos tributos apurados com base nos
mesmos fatos.
ACÓRDÃO
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.933 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720800/2012-35
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer a questão da multa de ofício e da
inconstitucionalidade da atuação do comitê gestor, face à adoção de Súmula do CARF pela
instância de origem. No mérito, na parte conhecida, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, mantendo a exclusão do Simples
Nacional e a exigência fiscal correspondente.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário (e-fls. 864-898) interposto por Bath Serviços de
Lavagem e Garagem Ltda., contra decisão da 1a Turma da DRJ/Porto Alegre (e-fls. 851-856), que,
por unanimidade, julgou improcedente tanto a manifestação de inconformidade quanto a
impugnação aos autos de infração lavrados em face da contribuinte, relativamente aos anos-
calendário de 2008 a 2010.
A controvérsia envolve, de um lado, a exclusão de ofício do regime do Simples
Nacional, sob o fundamento de que a recorrente exercia atividade de correspondente de
instituições financeiras (CNAE 6619-3/02), considerada impeditiva ao enquadramento no regime
simplificado, conforme Resoluções CGSN no 4 e 6/2007; e, de outro, a exigência de IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins decorrentes de autuações fiscais que apontaram omissão de receitas e inaplicabilidade da
forma de apuração pelo lucro presumido, tendo sido adotado o arbitramento da base de cálculo.
Na decisão recorrida (e-fls. 851-856), a Turma da DRJ destacou que:
a) A exclusão do Simples Nacional se deu em razão do exercício de atividade
incompatível com o regime, situação expressamente vedada pela legislação
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.933 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720800/2012-35
3
infraconstitucional vigente à época. Ressaltou-se que, ainda que a contribuinte
questione a constitucionalidade da restrição, os julgadores administrativos não
possuem competência para afastar atos normativos editados pelo Poder Executivo
e pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.
b) Quanto aos autos de infração, restou caracterizada a omissão de receitas, uma vez
que a fiscalização constatou repasses efetuados pelo Sicredi à contribuinte por meio
de contas bancárias distintas, dos quais apenas parte teria sido registrada em seu
livro-caixa. Os valores não escriturados foram acrescidos às receitas declaradas,
ensejando a majoração da base de cálculo.
c) Indeferiu-se o pedido de perícia por inobservância dos requisitos legais (art. 16, §1o,
do Decreto no 70.235/72), notadamente pela ausência de quesitos e de indicação
do endereço do perito e por não se tratar de caso que demandasse tal providência
na primeira instância administrativa;
d) O arbitramento do lucro foi mantido, tendo sido aplicados os coeficientes previstos
para prestadoras de serviços em geral, em conformidade com os limites de receita
auferida nos períodos.
e) A multa de ofício de 75% foi considerada devida, à luz do art. 44, I, da Lei no
9.430/96, não cabendo no âmbito administrativo apreciação acerca de sua eventual
inconstitucionalidade, conforme pacificado pela Súmula CARF no 2.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 864-898), no qual
sustenta, em síntese, que a vedação ao ingresso no Simples Nacional para correspondentes
bancários seria inconstitucional e contrária à Lei Complementar no 123/2006, além de apontar
suposta contradição entre atos normativos editados em momentos distintos. Argumenta, ainda,
que não teria havido omissão de receitas, visto que as mesmas estariam devidamente
escrituradas, razão pela qual o arbitramento do lucro seria indevido. Afirma que, ao menos no
ano-calendário de 2010, sua receita bruta não teria ultrapassado R$ 120.000,00, devendo, nesse
caso, aplicar-se coeficiente menor de presunção. Por fim, alega que a multa aplicada revela
caráter confiscatório, pleiteando sua redução.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.933 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720800/2012-35
4
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu em 16/10/2012 (e-fls. 862) e o Recurso Voluntário foi protocolado em
06/11/2012 (e-fls. 863). Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no
70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.

II – Matérias não conhecidas na instância recursal
As matérias analisadas em primeira instância, e cuja fundamentação no Acórdão
Recorrido observou as súmulas do CARF, não merecem ser conhecidas na instância recursal, em
observâncias às disposições do RICARF/2023.
Assim, deixo de conhecer as matérias sobre questão da multa de ofício e da
inconstitucionalidade da atuação do comitê gestor, face à adoção de Súmula do CARF pela
instância de origem.

III – Mérito
III.a – Exclusão do Simples Nacional
A recorrente sustenta que a vedação de opção ao Simples Nacional pelas pessoas
jurídicas que exercem atividades de correspondente de instituições financeiras, constante da
Resolução CGSN no 6/2007, seria inconstitucional e contrária à Lei Complementar no 123/2006.
Não lhe assiste razão.
A legislação de regência é clara: o art. 17 da LC no 123/2006 estabelece hipóteses
impeditivas à opção pelo Simples Nacional, delegando ao Comitê Gestor competência para
disciplinar, mediante resolução, os casos de incompatibilidade. A Resolução CGSN no 6/2007,
vigente no período de apuração, elencava expressamente o CNAE 6619-3/02 como impeditivo.
A DRJ bem destacou que a contribuinte, a partir de 2008, encontrava-se
formalmente enquadrada na atividade de correspondente de instituição financeira, situação
confirmada em seu contrato com a Cooperativa Sicredi. Assim, a exclusão de ofício produziu
efeitos regulares, nos termos do art. 29, I, § 5o, e art. 30, II, da LC no 123/2006.
Cumpre lembrar que, no âmbito do processo administrativo fiscal, não compete ao
julgador exercer controle difuso de constitucionalidade (Súmula CARF no 2). Desse modo, a
alegação de incompatibilidade da Resolução com a Constituição ou com a lei complementar não
pode ser acolhida.
Portanto, mantenho a exclusão de ofício da recorrente do Simples Nacional a partir
de 01/07/2008, e nego provimento ao recurso em relação a este tema.

III.b – Omissão de receitas
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.933 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720800/2012-35
5
A fiscalização demonstrou, mediante documentação fornecida pela instituição
financeira conveniada, que a recorrente recebeu comissões creditadas em duas contas distintas
(contas no 223760 e no 225940 – e-fls. 714-715), das quais apenas os valores da primeira foram
escriturados em seu livro-caixa.
O exame do período de setembro de 2010, por exemplo, evidencia a discrepância:
constou no livro-caixa (e-fls. 258) apenas o valor de R$ 839,00 (conta 223760), omitindo-se o
repasse de R$ 3.019,00 da conta 225940 (e-fls. 714-715). A análise mês a mês confirmou que
nenhum valor da segunda conta foi registrado contabilmente. E tudo isso foi devidamente
analisado pela DRJ e consignado na decisão recorrida. Contra tais fatos, não houve a produção de
prova em contrário.
À luz da legislação comercial e fiscal, receita auferida deve ser reconhecida no
momento de sua disponibilidade jurídica ou econômica (art. 43 do CTN e art. 12 do Decreto-Lei no
1.598/77). Assim, a omissão constatada configura infração típica, ensejando a constituição do
crédito tributário.
A recorrente alega que todas as receitas teriam sido escrituradas, mas não
apresentou documentos contábeis que infirmassem os achados fiscais. No processo
administrativo, incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar a regularidade de seus
lançamentos (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72). Ausente a prova, prevalece a presunção de
veracidade do auto de infração.
Logo, nego provimento ao recurso também neste ponto.

III.c – Arbitramento do lucro
Identificada a omissão de receitas, a autoridade fiscal procedeu ao arbitramento do
lucro, nos termos do art. 530 do RIR/1999 (Decreto no 3.000/99) e art. 47 da Lei no 8.981/95.
Foram aplicados coeficientes de arbitramento condizentes com a atividade de prestação de
serviços em geral, acrescidos do adicional legal.
A recorrente sustenta que, no ano de 2010, sua receita bruta teria permanecido
abaixo de R$ 120.000,00, hipótese em que seria aplicável coeficiente reduzido (19,2%). Todavia,
como visto, a soma das receitas omitidas aos valores declarados eleva a receita bruta anual acima
desse limite, confirmando a correção do arbitramento.
Importa ressaltar que o arbitramento é técnica substitutiva legítima de apuração do
lucro quando o contribuinte não mantém escrituração fidedigna ou omite receitas relevantes,
situação aqui caracterizada.
Assim, nego provimento ao recurso também neste ponto.

III.d – Multa de ofício
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.933 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720800/2012-35
6
A multa de 75% encontra amparo no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, incidindo nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento de tributo apurado de ofício. Não cabe, no âmbito
deste Conselho, apreciar alegação de confisco ou desproporcionalidade da penalidade, por tratar-
se de questão de constitucionalidade (Súmula CARF no 2).

IV – Conclusão
Ante o exposto, admito o Recurso Voluntário deixando de conhecer a questão da
multa de ofício e da inconstitucionalidade da atuação do comitê gestor, face à adoção de Súmula
do CARF pela instância de origem e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a exclusão do
Simples Nacional e a exigência fiscal correspondente.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 917
DF CARF MF
Original